Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-13.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000069-13.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação em sentença que julgou extinto o processo execução fiscal em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 c/c Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de extinção da execução fiscal em comento, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 c/c Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. A cobrança judicial de valores ínfimos, cujo custo processual supera o montante devido, configura ofensa aos princípios da eficiência e da economicidade. 4. A autonomia dos entes federativos não é violada, pois o magistrado pode avaliar a utilidade da pretensão executiva à luz do caso concreto. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF respaldam a extinção da execução quando presentes os requisitos legais e fáticos de ausência de movimentação útil e ausência de bens penhoráveis. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência e economicidade. 2. A autonomia municipal não impede o juízo de avaliar, no caso concreto, a utilidade do processo executivo à luz da jurisprudência do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.562 (Tema 1184); STJ, AgRg no AREsp 215196/CE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000069-13.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada MARIA LUCIA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.